Tribunal: TJMT
Processo: 1042336-16.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042336-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL CATTINI DE MELLO - CPF: 006.052.291-71 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
SIMPLES COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNICA DE DANO MORAL.
MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A simples
cobrança

indevida

decorrente
de
fraude
,
sem
a
inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular a
imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados

(N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVE
L, NÃO INFORMADO, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024 eN.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2
023).

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800
,00
(
oitocentos

reais
), pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
(art. 55 da Lei n. 9.09
9/95).

Agravo

Interno
:
1042336-16.2023.8.11.0001

Agravante
:
SAMUEL CATTINI DE MELLO

Agravado
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SAMUEL CATTINI DE MELLO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO
LTDA.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

provido
por

meio
de
decisão

monocrática
,
que reform ou a sentença e julg ou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:a)
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclamada
; e
b)
indeferir
o
pleito
de
indenização

por

danos

mor
ais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que
a

ocorrência
de
fraude
no
nome
da
parte

reclamante

gera

dano
moral.
Requereu
o
provimento
do
agravo
para o
deferimento
do
pleito
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alegou
que a
simples

cobrança

decorrente
de
fraude
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

Todavia
,
este

não
é o
entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
, a
qual

preconiza
que a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

A
propósito
:

(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência de suspens ão do fornecimento de serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
NÃO INFORMADO, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

(...)2.
Conforme

consta

na

sentença

recorrida
a
qual

utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “No
presente

caso
,
não

há

prova
de
restritivo
de
crédito
,
nem

ao

menos

houve

comprovação
de
cobrança

indevida
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
à
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.
Assim
, a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.
”.
(...)(N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023)

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência
da
Turma Recursal, o agravo interno não deve s
er
provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00 (
oitocentos

reais
).

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 188685181/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024